Tribunal: TJDFT
Processo: 0733550-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733550-77.2017.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE RECORRIDO: IDALMO ESTEVAM DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE DE TITULO. PROVA PERICIAL. INCLONCLUSIVA. FALSIDADE NÃO APONTADO. INVERCIA DO APELADO NA APRESENTAÇÃO DE DADOS. DANOS MORAIS. EXISTENCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O ônus probatório de demonstrar eventual irregularidade do título definitivo apresentado pelo Autor incumbia exclusivamente à Ré/apelada nos termos do art. 373, II do CPC, a qual sequer impugnou o título apresentado pelo apelante. 2. O material necessário para que a perícia chegasse a conclusão de qual título é falso estava em poder do recorrido, mas mesmo assim preferiu ficar inerte, forçando a conclusão de que deve o título do autor ser considerado válido. 3. A proibição de ingresso do apelante nas dependências do Clube, em razão da falsa acusação de que não era sócio e que caso quisesse que buscasse resolver a questão administrativa junto ao setor competente da Pousada evidentemente viola sua honra. 4. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373 do Código de Processo Civil, 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando ausência de responsabilidade e de demonstração de nexo causal, uma vez que o vínculo jurídico alegado foi estabelecido com pessoa jurídica diversa. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 373 do Código de Processo Civil, 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que a questão da ilegitimidade passiva está preclusa, que “comprovada a propriedade do apelante por meio do título definitivo válido emitido em seu nome” , e que “ presentes os requisitos do dever indenizatório" (ID 12614545). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004